Tribunal: STF
Processo: ARE 919396
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Revisão de pensão. Pagamento indevido. Reposição ao erário. Possibilidade. Precedentes. 3. Razões do agravo regimental inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Repetição do conteúdo de recurso anterior. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.